Tribunal: TJES
Processo: 5001290-58.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001290-58.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARBARA LASMAR
INTERESSADO: DMA DISTRIBUIDORA S/A e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante à fixação de compensação a título de danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIMENTO ESTRAGADO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O
QUANTUM
ARBITRADO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido, condenando a Recorrida à restituição do valor pago pelo produto e em danos morais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).
2. Observo que o defeito do produto não constitui objeto de controvérsia (produto impróprio – com mofo, bolor, etc. – para consumo e que trouxe a necessidade de atendimento médico à consumidora que o ingeriu), sendo, de todo modo, cabalmente demonstrado pelo conjunto probatório carreado aos autos. A insurgência, portanto, limita-se ao arbitramento dos danos morais pelo Juízo sentenciante.
3. Assim sendo, acertada a sentença quanto à identificação do dano moral, mas que fora arbitrado em montante aquém da média apurada por esta Turma Recursal, fazendo jus a Recorrente à majoração da quantia cominada em sentença para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), estabelecendo-se, com efeito, condenação em patamar adequado diante das peculiaridades do caso concreto, da gravidade do caso, da capacidade econômica das partes e em observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para majorar o quantum arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com juros e correção monetária a partir do presente decisum
.
5. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.